Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703769-79.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME NASCIMENTO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Guilherme Nascimento Pereira contra a sentença que o condenou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, nos autos da ação penal n. 0703769-79.2023.8.07.0007, em curso perante o Juízo do Tribunal do Juri de Taguatinga/DF (ID 54259044). A advogada do Núcleo de Práticas Jurídicas do Projeção, nomeada para patrocinar a defesa do réu, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 54259045). Distribuídos os autos a este Relator, a Defesa foi instada a apresentar a peça recursal, mas não se manifestou (ID 55650934). Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do Projeção, diligenciando também, por telefone ou, se frustrada, por e-mail, à advogada responsável, a fim de que oferte as razões. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o Núcleo do Projeção de atender à intimação, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator